Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-85.2018.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e obscuridades – Não ocorrência – Oposição para fins de prequestionamento e efeito modificativo - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001127-85.2018.8.26.0531/50000, da Comarca de Santa Adélia, em que é embargante
RICARDO LAZARO TEDESCHI, PRESIDENTE DA COMISSAO PARLAMENTAR
DE INQUERITO, é embargado SÉRGIO APARECIDO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001127-85.2018.8.26.0531/50000 -Voto no
2
Voto no 40206
Embargos de Declaração no: 1001127-85.2018.8.26.0531/50000
Comarca: Santa Adélia
Embargante: Ricardo Lázaro Tedeschi (Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito)
Embargado: Sérgio Aparecido Leite
Interessado: Câmara Municipal de Ariranha
Embargos de declaração Omissões e obscuridades
Não
ocorrência

Oposição
para
fins
de
prequestionamento e efeito modificativo - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Ricardo Lázaro Tedeschi (fls. 1/8), diante do decidido no v.
Acórdão (fls. 1056/1060) que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso voluntário do Embargante e à remessa
necessária.
O Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão não tratou da tese da nulidade da sentença, bem
como deu interpretação equivocada aos dispositivos legais
mencionados. Pugna, ao final, pelo saneamento das omissões e
obscuridades apontadas, bem como, ainda que indiretamente,
pelo prequestionamento de dispositivos legais e efeito modificativo.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser rejeitados.
O Embargante aponta que a tese da nulidade
da sentença não foi enfrentada, bem como sustenta
interpretação diversa daquela delineada no Acórdão sobre os
dispositivos legais do regimento interno da Câmara.
Com efeito, o Acórdão não entendeu pela
nulidade da sentença, visto que a manteve e defendeu-a como
bem fundamentada. A interpretação dos dispositivos legais
mencionados prestigia os princípios do contraditório e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001127-85.2018.8.26.0531/50000 -Voto no
3
ampla defesa. Entende-se que as questões em comento foram
travadas a título de deliberação dos vereadores, ao contrário
do que defende o Apelante. Há forma, em casos como o
presente, é fundamental para salvaguardar o bem da vida
debatido, isto é, a legitimidade democrática.
No mais, pretende o Embargante, ainda que
implicitamente, que seja dado efeito modificativo ao presente
recurso, o que este Relator entende mesmo possível, quando
ocorra qualquer nulidade insanável no Acórdão. No entanto,
não é o caso dos autos. As omissões e obscuridades apontadas
apenas refletem a insatisfação do Embargante com o resultado
de mérito do recurso.
Os demais princípios e regras constitucionais e
infraconstitucionais apontados nas razões recursais não foram
afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da
ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos de
otimização e de definição, verificou-se as normas que deveriam
prevalecer no caso concreto.
A
solução
da
questão
posta
não
passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pelo Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado e
suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi solucionada. Considera-se, por fim, prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos
suscitados pelo Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT

Relator